Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-79.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003043-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO COLETIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. A ação buscava a realização de concurso público e impugnava contratações temporárias no âmbito da gestão ambiental estadual.

II. Questão em discussão
2. O ponto central em análise é a legitimidade ativa do sindicato para propor ação coletiva com pedido de realização de concurso público e impugnação de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, bem como a existência de interesse processual na demanda.

III. Razões de decidir
3. Os sindicatos possuem legitimidade para defender direitos coletivos ou individuais homogêneos de seus filiados (art. 8º, III, da Constituição Federal).
4. No caso, o pedido formulado não visa a defesa de direitos ou interesses diretos da categoria representada pelo sindicato recorrente, mas sim o controle de política pública estadual relativa à contratação de pessoal, o que não é abrangido pela substituição processual sindical.
5. Ausência de demonstração de interesse processual na demanda coletiva, uma vez que o pleito extrapola a representatividade e finalidade institucional do sindicato.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:

1."
O sindicato não possui legitimidade ativa para propor ação civil pública que vise exclusivamente o controle de políticas públicas de contratação de pessoal, em desconexão com os direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de sua categoria representada
."

2."
A ausência de interesse processual impede a análise do mérito da demanda coletiva
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0037952-48.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual da Entidade Sindical para propor a demanda coletiva.

Em suas razões recursais, defende a apelante, preliminarmente, que possui legitimidade ativa para a propositura da demanda coletiva, uma vez que “
os pedidos meritórios são do interesse da entidade e merecem a devida análise e instrução processual
”, a fim de que se verifique, “
se está ou não havendo desvio de finalidade nas contratações temporárias autorizadas pelos TAC ́s e se a conduta do Estado está a violar o princípio do concurso público
” (Id. 237477690, fl.18).

Pontua “
que a sentença reduziu a pretensão da entidade sindical a declaração da ilegalidade dos processos seletivos temporários
”, entretanto,
“a demanda questiona a delegação do poder de polícia a servidores temporários e pede concurso público
” (Id. 237477690, fl.02).

Esclarece que, “
o que se pediu foi que se proibisse o Estado de delegar poderes de polícia ambiental a servidores não concursados
”, e para além disso, “
requereu-se a realização de concurso público com base na situação de flagrante defasagem do quadro funcional, da qualidade dos serviços ambientais executados pelo órgão e da precarização dos serviços, além de indícios de desvio de finalidade das contratações temporárias
” (Id. 237477690, fl.04).

Sustenta ainda, que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, visando a contratação de servidores para a gestão ambiental, está sofrendo “
desvio de finalidade
” (Id. 237477690, fl.04).

Afirma também, que “
não há concurso para preenchimento dos cargos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso há 12(doze) anos
”, e em contrapartida, “
o número de servidores temporários admitidos precariamente para a execução de atividades de caráter permanente é bem expressivo
”, o que não deve ser admitido (Id. 237477690, fl.03).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, reconhecendo-se o direito de ação do sindicato e o seu interesse de agir (Id. 237477690, fl.25).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 237477697).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 241656660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso-SINTEMA, ajuizou em 30/01/2024, Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a imposição ao ente público da
obrigação de realização de concurso público para o provimento de cargos da Carreira de Profissionais do Meio Ambiente.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, feito extinto sem resolução do mérito, por entender que carece o autor de interesse processual e legitimidade ativa uma vez que o objeto da pretensão não se relaciona com a representatividade da associação.

Inconformado com a decisão, o Sindicato dos Servidores Públicos recorre arguindo a sua legitimidade para manejar e o efetivo interesse na questão.

Não prospera a irresignação.
Explico.

Acerca da ilegitimidade ativa da Entidade apelante, sabe-se que, de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, cabe ao Sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Veja-se:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte
:

I – (...);

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

Ainda, da leitura do artigo 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, verifica-se que as associações privadas têm legitimidade para figurar no polo ativo da Ação Civil Pública, desde que esteja constituída há pelo menos 01 (um) ano e inclua entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Em suma, na condição de substituto processual, as Entidades Sindicais possuem legitimidade para ajuizar ações que busquem a tutela de direitos coletivos ou individuais de seus filiados,
desde que
se trate, nessa última hipótese, de direitos homogêneos que
tenham relação com seus fins institucionais
.

In casu
, conforme já relatado, o Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT, propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, segundo descrito em suas próprias razões recursais, “
a realização de concurso público
com base na situação de flagrante defasagem do quadro funcional
” (Id. 237477690, fl.04).

Entretanto, quando busca de maneira
direta
a realização de Concurso Público, bem como de maneira
indireta
, a impugnação dos Processos Seletivos para contratação temporária realizados nos anos de 2022 e 2023, tenho que, a Entidade Sindical não sai na defesa dos interesses de seus associados (filiados), detentores de cargos públicos relacionados à
Carreira de Profissionais do Meio Ambiente
do Estado de Mato Grosso; mas sim, anseio de disciplinar o mérito administrativo da Administração Pública Estadual, acerca da realização de Concurso Público, o transcende, por óbvio,
o interesse da Entidade Sindical
.

Por corolário, nota-se que não há interesse da categoria a justificar a substituição processual, posto que nenhum direito dos seus filiados foi atingido.

Neste sentido, colaciono o pertinente excerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Ademais, nem se diga que há interesse de categoria ou direitos individuais homogêneos sendo discutidos nos autos (não se discute direitos dos servidores substituídos pelo sindicato autor),
denota-se da causa de pedir e do pedido veiculado, ambos extremamente genéricos, que visa tão somente discutir política pública de contratação, de modo que a finalidade é exclusivamente atuar como fiscal da lei, razão pela qual o requerente padece de legitimidade para manejar a presente ação civil pública
” (Id. 237477697, fl.09).

Acerca do tema, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
–
SINDICATO
DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – LOTAÇÃO NA POLITEC
– SERVIDORES QUE EXERCEM CARGOS DISTINTOS E NÃO DESEMPENHAM AS MESMAS ATIVIDADES – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO -
ILEGITIMIDADE

ATIVA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de direito individual heterogêneo, impossível é a atuação do
sindicato
, na qualidade de substituto processual dos seus sindicalizados.

2. Apesar de se vislumbrar, na hipótese, um grupo determinável de indivíduos, ligados por circunstâncias de fato comuns, já que todos são servidores
públicos
integrantes da carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, resta inviabilizada a análise conjunta da preensão de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores substituídos, os quais ocupam cargos distintos e não desempenham as mesmas atividades, o que implica na inadequação da
ação

civil

pública
para tutelar o fim pretendido.

(N.U 0037952-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

De
ssa forma, é certo que o sindicato ora apelante, não é parte legítima para ajuizar a presente Ação Coletiva, o que implica na manutenção da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025